Tribunal: TJSP
Processo: 1013268-48.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
COBRANÇA – Gratificação por Exercício de Atividade – Pedido de recebimento de valores atrasados do período de outubro de 2014 a abril de 2017 – Reconhecimento judicial do direito à incorporação da GEA no Juizado Especial da Fazenda Pública – Ação extinta nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil – Demanda ajuizada perante o Juizado que reconheceu apenas o direito

Ementa:
COBRANÇA – Gratificação por Exercício de Atividade – Pedido de recebimento de valores atrasados do período de outubro de 2014 a abril de 2017 – Reconhecimento judicial do direito à incorporação da GEA no Juizado Especial da Fazenda Pública – Ação extinta nos termos do artigo 485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil – Demanda ajuizada perante o Juizado que reconheceu apenas o direito à incorporação do benefício – Não inclusão do pedido de pagamento retroativo – Sentença proferida nos termos das Leis nos 9.099/1995 e 12.153/2009, clara quanto ao efeito prospectivo do julgado – Incabível ao caso concreto o regramento trazido no §3o, do artigo 3o, da Lei no 9.099/1995 – Afastamento das teses de falta de interesse processual, coisa julgada e de incompetência do Juízo – Análise do mérito por força do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo – Incidência da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça – Crédito a ser consolidado a partir das parcelas vencidas entre outubro/2014 a fevereiro/2017, ocasião da distribuição do primeiro feito – Apelação do servidor provida.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Condenação ilíquida – Diferimento do arbitramento da verba honorária sucumbencial à fase de liquidação – Exegese do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500163
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013268-48.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante JOÃO
MARCONDES DA SILVA FILHO, é apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR
MUNICIPAL DE DIADEMA IPRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 2 de 10
VOTO No 28930
APELAÇÃO CÍVEL No 1013268-48.2019.8.26.0161
FORO DE ORIGEM: DIADEMA
APELANTE(S): JOÃO MARCONDES DA SILVA FILHO
APELADO(S): INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
DIADEMA
COBRANÇA Gratificação por Exercício de Atividade
Pedido de recebimento de valores atrasados do período de
outubro de 2014 a abril de 2017 Reconhecimento judicial
do direito à incorporação da GEA no Juizado Especial da
Fazenda Pública Ação extinta nos termos do artigo 485,
incisos V e VI, do Código de Processo Civil Demanda
ajuizada perante o Juizado que reconheceu apenas o direito
à incorporação do benefício Não inclusão do pedido de
pagamento retroativo Sentença proferida nos termos das
Leis nos 9.099/1995 e 12.153/2009, clara quanto ao efeito
prospectivo do julgado
Incabível ao caso concreto o
regramento trazido no §3o, do artigo 3o, da Lei no
9.099/1995 Afastamento das teses de falta de interesse
processual, coisa julgada e de incompetência do Juízo
Análise do mérito por força do artigo 1.013, §3o, inciso I, do
Código de Processo
Incidência da Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça Crédito a ser consolidado a
partir das parcelas vencidas entre outubro/2014 a
fevereiro/2017, ocasião da distribuição do primeiro feito
Apelação do servidor provida.
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No
11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Eficácia
resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos
4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia no 1.270.439/DF Inconstitucionalidade da
expressão “índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança”, inscrita no artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no
11.960/2009 Consequente vácuo para o estabelecimento
de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial
da correção monetária, que é assegurar o poder de compra
do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no
julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de
Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) Adoção do
Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-
E).
TEMAS 810/STF E 905/STJ
LEI FEDERAL No
11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS Eficácia resolvida
pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 3 de 10
4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial Representativo de Controvérsia no
1.270.439/DF Na relação jurídica não-tributária a taxa
dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da
caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Condenação ilíquida
Diferimento do arbitramento da verba honorária
sucumbencial à fase de liquidação Exegese do art. 85, §
4o, inc. II, do Código de Processo Civil.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta por João Marcondes da
Silva Filho contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Diadema (fls 74/77), que extinguiu nos termos do artigo
485, incisos V e VI, do Código de Processo Civil, ação ajuizada em face
do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema.
Demanda cujo objeto consistia no recebimento de valores atrasados
decorrentes do reconhecimento judicial da incorporação da Gratificação
por Exercício de Atividade - GEA.
Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) persistência do
interesse processual; b) ausência de coisa julgada; c) inocorrência de
renúncia (fls 79/92).
Apelo respondido (fls 97/103).
É o relatório.
1- Ação de cobrança ajuizada por João Marcos da Silva
Filho em face do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de
Diadema, objetivando o pagamento de valores atrasados do período de
outubro de 2014 a abril de 2017, decorrentes do reconhecimento judicial
do direito à incorporação da Gratificação por Exercício de Atividade -
GEA, ocorrido no Processo no 1002188-58.2017.8.26.0161 perante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 4 de 10
Juizado Especial da Fazenda Pública de Diadema.
2- Ao mérito:
A demanda ajuizada perante o Juizado Especial reconheceu
apenas o direito à incorporação do benefício sub judice aos proventos do
autor, nos termos daquela lide, que não continha pedido de pagamento
retroativo (fls 26/34).
E mais, esse decisum, proferido nos termos das Leis nos
9.099/1995 e 12.153/2009, foi claro quanto ao efeito prospectivo do
julgado (fls 38):
Por fim, ao réu não é lícito descontar retroativamente
qualquer importância a título de recolhimento previdenciário ou mesmo
providenciar a retenção do imposto de renda, pois a pretensão tem com
efeitos prospectivos. E por produzir efeitos prospectivos (não
retroativos), o réu somente estará obrigado a determinar a
incorporação relativamente ao período posterior ao ajuizamento da
ação e apenas em relação a esse período é admissível o desconto
previdenciário. Bem por isso, vale dizer, pela produção de efeitos não
retroativos, fica prejudicada a análise de eventual prescrição.
Posto isso, extingo o processo sem resolução do mérito, por
ilegitimidade de parte, quanto ao Município. No tocante ao IPRED,
julgo procedente o pedido inicial, determinando a incorporação da
gratificação aos vencimentos da parte autora, com os consectários
legais. Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante
o Juizado Especial. Sem reexame necessário, nos termos do art. 11 da
Lei 12.153, de 22.12.2009.
Estratégia ou não, fato é que patrono do reclamante utilizou-
se dos meios processuais disponíveis, e como inexistiu discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 5 de 10
naquela via sobre crédito, incabível ao caso concreto o regramento
trazido no § 3o, do artigo 3o, da Lei no 9.099/1995:
§ 3o - A opção pelo procedimento previsto nesta Lei
importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste
artigo, excetuada a hipótese de conciliação.
Nestes termos, afasto as preliminares de falta de interesse
processual, afronta a coisa julgada e de incompetência do Juízo, como
constou na sentença ora apelada (fls 74/77).
Saliento que as demandas, apesar de imbricarem-se na
verba GEA, tratam de pedidos diferentes: uma cuidou do direito à
incorporação e regulou o apostilamento do benefício a partir do
ajuizamento da ação; esta sub judice visa ao pagamento de valores
retroativos ao reconhecimento daquele direito.
Por força do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de
Processo, passo à análise do pedido de pagamento retroativo.
Incide na espécie o quanto disposto na Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça.
O lustro prescricional aplicado anteriormente ao protocolo
desta ação em outubro/2019 resulta no crédito a ser consolidado a partir
das parcelas vencidas entre outubro/2014 a fevereiro/2017, ocasião da
distribuição do primeiro feito de no 1002188-58.2017.8.26.0161 no
Juizado Especial (fls 34).
3- Dos valores devidos.
Consumada que está a condenação fazendária, segue-se o
debate sobre os critérios de incidência da Lei Federal no 11.960/2009
para fins de correção monetária e juros de mora.
Assunto de histórico tormentoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 6 de 10
É conhecida, e isso se toma como fato notório, a má
disposição do Estado Brasileiro, por qualquer das três esferas federativas
União, Estados e Municípios no que tange a honrar compromissos
financeiros. O cidadão enfrenta, portanto, não apenas a inadimplência do
Estado, já por si bastante grave. Pior é a sua infidelidade, afrontosa aos
direitos subjetivos dos súditos, desonrando obrigações. Aí o germe da
deslegitimação do poder estatal
e do Poder Judiciário, se nisso
consente , a anarquia das instituições.
Consequência desse costume espúrio, a sociedade brasileira
sofreu duas investidas praticamente simultâneas do império estatal: a Lei
no 11.960/2009, e a Emenda Constitucional no 62, publicada em
12/12/2009; relevo outras que vieram na sequência.
A primeira corrói o cômputo dos juros e da correção
monetária1. A segunda institui parcelamento semidesindexado (caem os
juros compensatórios) de longuíssimo prazo, que certamente tampouco
será cumprido. Como de hábito, nenhum alento aos credores.
Parte significativa dos magistrados paulistas reagiu pelo
CADIP - Centro de Apoio ao Direito Público, enunciando que a Lei no
11.960 somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência,
ressalvada a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.
Da mesma origem, a Lei no 11.960/2009 não se aplica aos processos
com trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada. Aguardávamos,
1 Diz-se no artigo 5o da Lei Federal 11.960/09, que inseriu o artigo 1o-F à
Lei Federal 9.494/97: Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora,
haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 7 de 10
portanto, o que considerávamos a inevitável declaração de
inconstitucionalidade desse diploma, ou parte dele, pelos Tribunais
Superiores, mas com o óbvio cuidado político-jurisdicional de nada
precipitarmos nesta instância, além daqueles dois verbetes, sob pena de
agravarmos os maus tratos já impingidos ao desgraçado credor.
Não tardou, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei 11.960/2009.
E no que concerne à atualização monetária, ficou
determinado que o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 8 de 10
inidônea a promover os fins a que se destina. Diante disso, o Supremo
Tribunal Federal determinou o uso do IPCA-E tanto na correção
monetária dos precatórios quanto nas condenações judiciais da
Fazenda Pública, para evitar qualquer lacuna sobre a matéria e para
guardar coerência com as decisões do STF na Questão de Ordem nas
ADIs 4357 e 4425.
Era o que tínhamos, e como vínhamos decidindo até o dia
25/09/2018, quando todas as Cortes Brasileiras foram cientificadas de
decisão monocrática proferida no dia 24/09/2018 pelo Ministro Luiz
Fux, relator do recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos
do Recurso Extraordinário no 870947/SE, assim redigida: Ex positis,
DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento
no artigo 1.026, § 1o, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF.
Eram os Temas 810/STF e, por via reflexa, o 905/STJ.
Crise superada na sessão plenária do dia 03/10/2019,
ocasião em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou todos
os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux
(Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente),
consoante a Ata no 36, publicada no DJE no 227, de 17/10/2019.
Enfim tornamos ao regime anteriormente ditado no
julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE: correção
monetária pela variação do IPCA-E; juros contra a Fazenda, nunca
menores dos que ela própria cobraria em cobrança análoga.
Ainda nesse julgamento, foram convalidados, por eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 9 de 10
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, os precatórios
expedidos ou pagos até 25/03/2015. Enfim, o claro objetivo de
convalidar a aplicação da TR - Taxa Referencial somente para os
processos em que os precatórios já haviam sido expedidos ou que já
haviam sido pagos. Em suma, solução conciliatória sobre fatos já
consumados.
Na sua esfera de competência, o Superior Tribunal de
Justiça fixou as seguintes teses transcritas no que interessa sobre o
Tema 905, quando do julgamento do Recurso Especial Representativo
de Controvérsia no 1.270.439/PR:
VERBAS
REMUNERATÓRIAS

CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA LEI
11.960/2009, QUE ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
POR
ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF)... 12- O art. 1o-F da Lei 9.9494/97,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento
para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública,
deve ser aplicado de imediato aos processos em andamento, sem,
contudo, retroagir a período anterior a sua vigência... 18- Em virtude
da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o da Lei
11.960/2009: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve
observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela
não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de
poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices
oficiais da remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de
poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para as
quais prevalecerão regras específicas (1a Seção, relator Ministro Castro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013268-48.2019.8.26.0161 - Voto no 28930 Página 10 de 10
Meira, j. 26/06/2013).
Concorde-se ou não co'a solução pretoriana espera-se que
estável, durável , Brasilia locuta est, causa finita est. É fundamental
estabelecermos a segurança jurídica que se pretende da jurisprudência
dessa Corte Constitucional. O resultado já publicado tem natureza
oponível erga omnes e vinculativo (mas ainda que assim não fosse,
valeria a ata publicada no dia 18/10/2019, apud Reclamações nos
15.971/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/08/2013, e 3.632-
AgR, relator Ministro Eros Grau, DJe 18/08/2006).
E assim se resolve a questão.
4- Da verba honorária.
Quanto aos honorários advocatícios, malgrado a ponderação
de que as ações desta natureza, as de benefícios salariais, são repetitivas,
geralmente ajuizadas em massa, sem nenhuma complexidade, seja no
plano formal, seja no acompanhamento processual, há que se considerar
que a condenação ora imposta ao erário é ilíquida. Logo, o seu
arbitramento observará o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Por meu voto, dou provimento à apelação para o fim de
decretar a procedência da ação.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator